Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713662-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SOARES CAVALCANTE, ENIR JOSE SOARES AGRAVADO: CHRISTIAN GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURO SOARES CAVALCANTE e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Execução de Título Extrajudicial proposta por CHRISTIAN GOMES DA SILVA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido do Exequente de aplicação de multa prevista nos termos do art. 774, I e parágrafo único, ambos do CPC. Aduz a exequente que o Executado agiu com má-fé quando, no curso da presente execução, realizou venda de veículo de sua titularidade a terceiros, veículo este que havia sido objeto de penhora por determinação deste Juízo. Requereu a aplicação de multa no importe de 20% do valor da presente causa, em razão de fraude à execução. Requereu, ainda, a penhora do imóvel de ID 150239691. Em resposta, a parte executada LAURO SOARES CAVALCANTE rechaçou as alegações da exequente, alegando que, muito embora na presente execução, tenha sido citado por edital, conforme verifica-se no ID 79522143, tal ato de citação restou invalidado na sentença proferida nos Embargos à Execução de n. 711604-89. Apresentou contrato de compra e venda do veículo (ID 150184019), datado de 15/02/2022. Apresentou proposta de Acordo com a parte exequente, nos termos da folha 5/6 da petição de ID 150759914. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Assiste plena razão ao Exequente quando alega que a venda do veículo I/HYUNDAI I30 2.0, placa(s) JIE7801 representou má-fé processual. Explico. Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado por edital nos presentes autos em 14/12/2020 tendo sido deferida penhora do veículo em questão em 17/05/2021, consoante decisão de ID 91857096. Em 13/10/2021, foram recebidos, por este Juízo, os Embargos à Execução de número 0711604-89.2021.8.07.0007, com atribuição de efeito suspensivo à presente execução, bem como aos atos expropriatórios sobre o veículo em questão. Ocorre que em 03/03/2022, com a prolação de sentença, a qual, de fato, reconheceu como sendo nula a citação editalícia do acusado na presente execução, foi ali reconhecido que a citação do Executado LAURO SOARES CAVALCANTE restou suprida, para todos os fins, em 30/6/2021, mediante seu comparecimento espontâneo naqueles autos. Nesse contexto, sabedor o Executado de que pendia execução em curso contra sua pessoa desde 30/6/2021; sabedor, ainda, de que pendia constrição judicial sobre o bem tão-somente suspensa por litígio deflagrado por meio de embargos por ele mesmo oposto; sabedor de que sequer havia sentença prolatada nos embargos – o que somente se deu em 3/3/2022 -; optou o Executado por alienar o bem a terceiros 15/02/2022 em manifesta fraude à execução, sem nem mesmo requerer a substituição da penhora, ou garantir a execução. E mais, vendeu o bem litigioso sem reverter o produto da venda à execução! A atitude desleal, antiética e o desprezo do Executado LAURO SOARES CAVALCANTE em honrar com compromissos por ele mesmo assumidos perante o Exequente e até em observar regras mínimas processuais impõe aplicação de multa na forma do art. 774 do CPC, que reza: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Lamentavelmente, inarredável concluir que a alienação deliberada do bem pelo Executado, representou fraude à execução e, ato atentatório à dignidade da justiça, por subsunção, não apenas ao inciso I, mas também aos incisos II, III e IV do art. 774 do CPC, de modo que se mostra forçosa a imposição de multa equivalente a 18% (dezoito por cento) do valor do débito exequendo. 1. Sendo assim, ante a litigância de má-fé por parte do Executado, DEFIRO o pedido de reprimenda processual e aplico-lhe multa equivalente a 18% (dezoito por cento) do valor do débito exequendo. 2. Antes de apreciar o pedido de penhora do imóvel de ID 150239690, requerido pelo Exequente, venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, computando-se a multa ora aplicada. 3. Ainda, ficam as partes cientes de que eventuais propostas de acordo de quitação do débito deverão ser ultimadas sem peticionamentos recíprocos nos autos, sendo certo que eventual transação poderá ser intermediada, extrajudicialmente, por meio de simples contato entre patronos constituídos, sem concorrência do Juízo e sem avolumamento desnecessário de petições e documentos nos autos. 2.1. Outrossim, havendo novação da dívida ou transação apta a suspender o feito executivo, basta às partes noticiarem em Juízo, ao qual caberá suspender o feito ou extingui-lo por homologação do acordo, conforme o caso. 3. Por fim, indefiro o pedido de segredo de justiça de id. 150763699, uma vez que os atos processuais, em regra, são públicos, não havendo previsão legal para trâmite em sigilo, mesmo porque ausentes quaisquer das previsões do art. 189 do CPC. Int.” Em suas razões recursais, a parte executada narra tratar-se de execução de título extrajudicial na qual foi arbitrada multa em seu desfavor, sob o fundamento de que houve suposta fraude à execução, decorrente da venda de veículo. Argumenta, em síntese, que, no momento da venda do veículo, sua citação não era válida, pois o ato foi declarado ilegal nos embargos à execução no 071160-89.2021.8.07.0007; e que a transferência do automóvel ainda não foi aperfeiçoada, pois o contrato de compra e venda prevê esta providência apenas após o pagamento da última parcela. Aponta ter oferecido, como proposta de acordo, o valor recebido pela 1a parcela da venda do carro e pediu para parcelar a diferença, contudo a aludida proposta foi rejeitada pelo exequente/agravado. Sustenta que não se configurou nenhuma das hipóteses de fraude à execução previstas no art. 774 do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. Conforme relatado, a questão em debate no presente recurso de agravo de instrumento versa sobre a prática de conduta atentatória à dignidade da justiça praticada pela parte executada/agravante, consistente na venda de automóvel durante o trâmite de execução em seu desfavor. Em relação às condutas consideradas atentatórias à dignidade da justiça, o art. 774 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. (grifos nossos) Em relação à fraude à execução decorrente da alienação de bens, o art. 792 do Código de Processo Civil prevê que: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” (grifos nossos) A fim de trazer mais clareza ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 243 (REsp 956943/PR), firmou a seguinte tese: “Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos legais e do precedente vinculante acima transcritos, conclui-se que a fraude à execução se configura quando há alienação de bem no curso do processo de execução, exista registro de penhora no registro do bem ou em caso de comprovada má-fé do adquirente. No caso concreto, a verificação das circunstâncias em que a doação foi efetivada demanda uma breve análise do andamento processual dos autos da execução e dos embargos à execução. O executado/agravante foi citado por edital no dia 14/12/2020, conforme certificado sob ID Num. 79626610. A seguir, após manifestação da curadoria, foi determinada a penhora do veículo no dia 17/05/2021 (ID Num. 91857096). No dia 30/06/2021 foram opostos os embargos à execução no 0711604-89.2021.8.07.0007, recebidos com efeito suspensivo no dia 29/07/2021 (ID Num. 98860050 dos autos dos embargos). Em 13/10/2021os Embargos à Execução foram recebidos pelo d. Juízo a quo, o qual ratificou o efeito suspensivo anteriormente concedido. Por fim, no dia 03/03/2022 foi prolatada sentença nos embargos à execução, a qual reconheceu a nulidade da citação editalícia e o saneamento do vício com o comparecimento espontâneo do executado/agravante aos autos. Por outro lado, o automóvel foi vendido no dia 15/02/2022, conforme contrato ID Num. 150184019. Diante desse histórico processual, é visível que o veículo foi alienado pela executada/agravante durante o trâmite da execução em seu desfavor, havendo, inclusive, registro da penhora incidente sobre o automóvel no cadastro do bem no DETRAN/DF, da qual a parte tinha plena ciência, ao passo que requereu a expedição de ofício à autarquia de trânsito para obter o CRLV atualizado do veículo. Sobre esse ponto, vale destacar que a penhora incidente sobre o bem foi meramente suspensa por meio da decisão que recebeu os embargos à execução, não tendo sido anulada ou levantada. Assim, ainda produzia efeitos no momento da alienação do bem. No mais, o fato de a citação por edital ter sido declarada nula em nada afeta a questão, uma vez que o comparecimento espontâneo da agravante aos autos principais ocorreu no dia 30/06/2021, período anterior à venda do automóvel. Igualmente irrelevante é o fato de não ter havido a transferência do veículo no DETRAN/DF, porquanto a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil). Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, ao passo que há elementos concretos nos autos que demonstram a existência de fraude à execução Por fim, colaciono o seguinte precedente em caso semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. PENHORA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente os pedidos para retirada de restrição e liberação da penhora incidente sob o automóvel objeto dos autos. 1.1. Em seu apelo, a autora reitera as alegações deduzidas na inicial defendendo que no momento da compra e do financiamento realizado não havia qualquer restrição no veículo. 2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1. De outro lado, segundo o art. 792, III e IV, do CPC, a alienação do bem é ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da alienação, tiver sido averbado, no registro do bem, ato de constrição judicial ou tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.3. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Na hipótese dos autos, muito embora o oficial de justiça somente tenha concretizado a penhora em 19/02/2020, após a data de aquisição do veículo pela embargante, ocorrida em 28/01/2020, certo é que desde de 21/11/2019 já constava averbado nos registros do cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito ato de constrição judicial realizado via RENAJUD pelo juízo no qual se processava a execução. 3.1. Assim, considerando que a embargante adquiriu do executado veículo sob o qual pendia restrição judicial devidamente registrada no órgão de trânsito competente, não prospera a pretensão de liberação de penhora formulada na inicial. 3.2. Precedente: "Evidenciado nos autos que a realização do negócio jurídico de compra e venda de veículo foi posterior à inclusão de restrição do veículo junto ao RENAJUD, não há que se falar em desconstituição do sequestro incidente sobre o bem." (07097558720188070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2019). 4. Considerando que a embargante adquiriu o veículo em momento posterior a restrição inserida no registro do veículo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1341970, 07103208020208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 11:40:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora